Tribunal: TJPA
Processo: 0806460-42.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806460-42.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES TABORDA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806460-42.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10512614)

EMBARGADO: JOSÉ RODRIGUES TABORDA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário que negou provimento ao agravo interno do ente público, ratificando determinação anterior de inclusão do valor da
multa por litigância de má-fé fosse
no valor total do débito e incidindo na base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos.

O embargante, em síntese, aduziu que o julgado não teria apreciado a jurisprudência do STJ, citada no agravo interno desprovido, acerca dos honorários de sucumbência. Aduziu, ainda, prolação de decisão surpresa e violações aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Requereu o provimento dos aclaratórios, inclusive, com natureza infringente.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Revendo as razões do acórdão embargado nota-se, diversamente do que fora alegado, que houve sim claro enfrentamento do julgado citado pelo agravante, senão vejamos:

“No mais, é importante observar que a multa por litigância de má-fé é uma sanção processual e tem como credora a parte adversa, por conseguinte integrará a condenação e inevitavelmente incidirá na base de cálculo dos honorários advocatícios.

O art. 85, §2º do CPC não deixa dúvida sobre a base de cálculo dos honorários. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Além disso, o julgado citado pelo agravante (REsp nº 1.367.212/RR) não guarda relação de pertinência ao caso, visto que não versou sobre sanção processual (litigância de má-fé) e multa coercitiva indireta visando cumprimento de decisão (astreintes)
.”

Da mesma forma houve pronunciamento expresso sobre a alegação de violação ao contraditório e vedação de decisão surpresa. Confira-se:

Apresentados os cálculos pela Contadoria do Juízo (ID 5332792) foi oportunizado às partes manifestarem-se (ID 5379916).

Sucedeu que o exequente (ID 5655704) em atenção aos referidos cálculos, alegou que o valor da multa por litigância de má-fé (5%), imposta em desfavor do executado pelo mencionado aresto, não havia sido incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Embora já vinculada nos autos a petição (ID 5655704), a qual se manifestava sobre os cálculos da contadoria do juízo, o executado por sua vez se limitou a manifestar concordância com os cálculos apresentados.

Ora, se o executado apenas anuiu com os cálculos – os quais não haviam incluído a multa por litigância de má-fé na base de cálculos dos honorários de sucumbência – obviamente e consequentemente que não concordava com o pleito especificamente formalizado pelos patronos do executado, visto que o seu eventual acolhimento ensejaria alteração dos próprios cálculos.

Daí sustentar – como feito nos Embargos de Declaração (ID 9143383) – violação do contraditório e vedação à decisão surpresa é um passo demasiadamente largo, pois a petição da parte exequente, apreciada pela decisão vergastada, estava vinculada dentro do processo quando aberto o prazo para procuradoria do estado se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela contadoria do juízo, portanto houve ciência inequívoca.

Dessa forma, é evidente o intuito nada velado do embargante de rediscutir a matéria decidida, mediante equivocada alegação de omissão que evidentemente não existe.

ANTE O EXPOSTO
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2022